Tribunal: STF
Processo: ARE 1456023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO. CONTRATO DE CÂMBIO. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. PAGAMENTO REALIZADO. DESCUMPRIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA E CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DE JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. NÃO OBRIGATORIEDADE AGUARDANDO DECISÃO DEFINITIVA STF. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.



    1. Serviços prestados por instituições financeiras e bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.



    2. Atrela-se aos direitos do consumidor a responsabilidade dos correspondentes cambiais, que estão sob a égide do artigo 2º da Resolução nº. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil que dispõe que o "correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações".



    3. A instituição garantidora apelante argumenta que por ocasião da data da operação de câmbio (03/01/2020), não mais possuía relação comercial e/ou contratual com a instituição correspondente, primeira ré, pois já havia solicitado o rompimento extrajudicial do pacto entre as empresas em data anterior (10/12/2019).



    4. Por meio de declaração do Banco Central acerca da relação entre as rés apura-se que o vínculo vigorou até a data de 22/01/2020. Desta feita, fica claro que à época da operação (03/01/2020) as empesas rés mantinham liame comercial com vistas à prestação de serviços cambiais, como se vê na operação em disputa, dado que o encerramento formal da relação se deu em momento posterior (22/01/2020), sendo devida a indenização material requerida e devendo as partes serem remetidas aos status quo ante, em que os valores que receberam na consumação da operação devem ser restituídos.



    5. Quanto ao pedido subsidiário para que seja aplicada a SELIC como índice de correção da condenação, ao invés do INPC sentenciado, sob o respaldo dos temas 99 e 100 do STJ, não se aplicam ao caso em tela, visto que no primeiro julgado fora firmada a incidência da taxa SELIC a título de juros de mora na atualização da conta vinculada do FGTS, o que não é efetivamente o caso em tela.



    6. Em julgado da Corte Especial do STJ decidiu no EREsp que a SELIC é a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil. Por sua vez, a aplicação da referida taxa fazendária, no tocante à correção de dívidas civis, não houve a fixação de um entendimento definitivo, estando em debate a proposta afetação do REsp 1.795.982. É, portanto, cabível a utilização da SELIC no caso em discussão, em que a taxa dos juros não foi expressamente prevista no contrato (Acórdão 1425285, 07213702420208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), porém não obrigatória, não vinculando o julgador à fixação desta taxa como parâmetro de atualização dos débitos.



    7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2º, 8º e 11 do CPC/2015.



    8. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente